Tribunal: STF
Processo: HC 227981
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em nome próprio por Kleber Rezende Lacerda, apontando como autoridade coatora o Ministro Luiz Fux, Relator do ARE nº 1.430.622-AgR.



    Sustenta o impetrante que se discute no mencionado recurso a aplicabilidade do acordo de não persecução penal - ANPP, questão que se encontra submetida e pendente de apreciação pelo Plenário do STF, no entanto o Relator incluiu em pauta o recurso, iniciando-se a sessão virtual da Primeira Turma em 12/05/2023, em que pese a divergência na jurisprudência da Corte sobre a questão.



    Requer, ao final, 



    “seja concedida ordem LIMINAR para 



    a. suspender o julgamento do ARE 1430622 ARE-AgR pautado para a sessão virtual que ocorrerá de 12 a 19 de maio de 2023 até que haja segurança jurídica sobre o tema afetado pelo HC 185.913; 



    b. suspender o julgamento do ARE 1430622 ARE-AgR pautado para a sessão virtual que ocorrerá de 12 a 19 de maio de 2023 em razão do problema de saúde que acometeu o Paciente que atua em causa própria, fato que inviabiliza o exercício dos direitos previstos no art. 7º, VIII, X e XII, do EOAB. 



    No mérito, o Impetrante roga seja mantida a suspensão da ordem vindicada, notadamente a de suspensão do julgamento do ARE 1430622 ARE-AgR pautado para a sessão virtual que ocorrerá de 12 a 19 de maio de 2023 até que haja segurança jurídica sobre o tema afetado pelo HC 185.913.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que não cabe impetração de habeas corpus contra ato individual formalizado por integrante da Corte. Inúmeros julgados têm reafirmado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade do writ nessas hipóteses.



    Cito recentes julgados, a título de exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DO SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO NESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC nº 185.007-Ed-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/10/20)



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO EMANADA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 606/STF – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRECEDENTES – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC nº 184.498-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 22/9/20) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. 1. Incabível o writ, enquanto dirigido contra ato de Ministro desta Suprema Corte. Aplicação analógica do enunciado da Súmula 606/STF: ‘não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. Precedentes. 2. Os artigos 21, § 1º, e 192, do RISTF, conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus nas hipóteses de jurisprudência consolidada, como no caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 186.251-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 17/9/20) 



    Vide, ainda, o enunciado da Súmula nº 606/STF:



    “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Dê-se ciência dessa decisão ao eminente Ministro Luiz Fux. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente